Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711964-71.2023.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, GILBERTO GOMES DOS SANTOS APELADOS: GILBERTO GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A sentença recorrida (ID 62583828) impronunciou o réu GILBERTO GOMES DOS SANTOS do crime doloso contra a vida (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal). Em relação ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, foi determinada a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária. O Ministério Público apelou (ID 62583839) e requereu a pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, cm base no artigo 413 do Código de Processo Penal. A Defesa também recorreu (razões no ID 62986794) e o Ministério Público apresentou as contrarrazões (ID 64004116). Intimada para ofertar contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a Defesa juntou aos autos, em mais de uma oportunidade, “razões de apelação”, que não contrarrazoam o recurso interposto pela acusação. 2. Em atenção à cota de ID 64831916 e em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se a douta Defesa Técnica do réu (advogada constituída) para apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.